Tribunal: TJBA
Processo: 0500955-45.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500955-45.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JONATHAN PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS APELADO: FABIANA MOURA FREIRE e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTOR QUE OMITIU DELIBERADAMENTE A EXISTÊNCIA DE EXAME DE DNA ANTERIOR COM RESULTADO POSITIVO. INSURGÊNCIA RESTRITA À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO CONFIGURADAS. CONDUTA DOLOSA DEMONSTRADA. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação negatória de paternidade c/c anulação de registro civil e exoneração de alimentos, condenando o autor por litigância de má-fé. 2. Apelante que, em 2014, realizou exame de DNA extrajudicial com resultado positivo (probabilidade superior a 99,999%) e, no ano seguinte, ajuizou ação negatória de paternidade alegando "dúvida" quanto ao vínculo biológico, sem mencionar o exame anterior. 3. Insurgência recursal restrita ao afastamento da condenação por litigância de má-fé, fixada em 5 salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante – ao ajuizar ação negatória de paternidade omitindo a existência de exame de DNA anterior com resultado positivo – configura litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A litigância de má-fé é instituto de natureza procedimental que objetiva repreender a conduta desleal da parte, cuja caracterização requer a prática de alguma das ações enumeradas no art. 80 do CPC, com elemento subjetivo doloso. 6. O apelante, ao ajuizar a ação em 2015, já dispunha de exame de DNA realizado em 2014 que confirmava a paternidade com probabilidade superior a 99,999%, fato que deliberadamente omitiu na petição inicial ao pleitear novo exame "para esclarecer a paternidade". 7. A omissão deliberada de fato relevante e determinante para o deslinde da causa equivale à alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, CPC), pois cria falsa premissa de incerteza que não existia. 8. Configura-se, igualmente, pretensão contra fato incontroverso (art. 80, I, CPC), porquanto o apelante já tinha conhecimento do vínculo biológico quando ajuizou a ação negatória de paternidade. 9. Diferentemente da simples improcedência da ação – que, por si só, não autoriza a condenação por litigância de má-fé –, no caso concreto há elementos objetivos que demonstram a conduta dolosa do apelante: ciência prévia do resultado do exame, omissão intencional dessa informação e criação de narrativa que sabia ser falsa. 10. O valor da multa (5 salários-mínimos) está dentro dos parâmetros legais do art. 81, §2º do CPC e revela-se proporcional à gravidade da conduta, considerando que o processo tramitou por aproximadamente 10 anos e submeteu o menor a novo exame de DNA desnecessário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Configura litigância de má-fé a conduta da parte que ajuíza ação negatória de paternidade omitindo deliberadamente a existência de exame de DNA anterior com resultado positivo, por caracterizar alteração da verdade dos fatos e dedução de pretensão contra fato incontroverso (art. 80, I e II, CPC)." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0500955-45.2015.8.05.0256, em que figuram como apelante JONATHAN PEREIRA DE SOUZA e como apelados FABIANA MOURA FREIRE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .